Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0703106-54.2023.8.07.0000 Impetrante Maiara Barboza Lima Impetrado Secretária de Educação do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maiara Barboza Lima contra suposto ato ilegal imputado ao Secretária de Educação do Distrito Federal. Na emenda à inicial (Id 44240722), a impetrante, inicialmente, afirma não ter meios econômicos para custear as despesas do presente processo, razão pela qual pede a concessão da gratuidade de justiça. Narra ter participado “do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, em 27/01/2023 de acordo com o edital de convocação para entrega de documentos para aptidão, doc. acostado, todos os candidatos independente da classificação e com certificado de cursos com especialização em educação especial, deveriam levar a documentação para a Regional de Ensino escolhida, no caso da impetrante a Regional de Sobradinho/DF até a data de 06/02/2023, presencialmente”. Diz que, em atendimento ao chamado da banca organizadora do processo seletivo, levou a documentação na data definida, todavia, “foi informada que a entrega era apenas para aqueles que estavam cadastrados no CRONOS sito no Centro de Ensino Especial de Sobradinho” e, por tal razão, sua documentação não seria recebida porque inexistia cadastro em seu nome no referido setor. Aduz que, no ano de 2021, realizou a entrevista no CRONOS para atuar na educação especial, contudo não obteve resposta se fora considerada apta ou inapta, tampouco o setor lançou seu nome no sistema. Disserta sobre o atendimento dos servidores da Secretaria de Estado de Educação. Informa ter sido orientada por outro servidor da Regional de Ensino a retornar “no dia seguinte para levar a documentação, apesar de ser fora da data a Regional iria aceitar”. Informa ter entregado a documentação, conforme declaração de comparecimento juntada ao presente writ, mas não lhe ter sido informado as datas das entrevistas, pois “as convocações estão sendo realizadas sem qualquer transparência aos classificados”. Sustenta que “a conduta da secretaria de educação retira a possibilidade da impetrante ter acesso às entrevistas, bem como a possibilidade de exercer a função”. Alega violação a direito líquido e certo, visto que o edital do processo seletivo “discrimina os requisitos necessários para atuação nas escolas de educação especial, os quais a impetrante possui logo a conduta de não acatar a documentação na data determinada, bem como não foi convocada para as entrevistas as quais estava apta, conforme documentação acostada”. Argumenta que as condutas supostamente ilegais praticadas pela autoridade coatora, de não cadastramento “do resultado da 1a entrevista no sistema” e de recusa da sua documentação e não convocação para as entrevistas, impedem de “assumir o cargo de professor substituto na especialidade de ensino especial”. Aponta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou o risco a resultado útil do processo”. Ao final, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento do pedido liminar para “garantir o direito da impetrante a participar da entrevista para a modalidade de ensino especial”. No mérito, pede a concessão da segurança para garantir seu direito à convocação para as entrevistas para o cargo de professor temporário da educação especial. Sem pagamento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. No despacho de Id 43192417, determinei a realização de emenda à inicial para correta indicação da autoridade administrativa indicada como coatora e comprovação da alegada hipossuficiência. Em cumprimento, a impetrante apresentou a petição de Id 44240722 e documentos de Ids 44240723 ao 44240728. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, tenho que os documentos de Ids 43154727, 44240723, 44240725 e 44240726, porquanto evidenciado que a impetrante aufere renda mensal proveniente de auxílio doença previdenciário de aproximadamente um salário mínimo. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pela impetrante. 2. Do indeferimento da petição inicial Como se sabe, incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que no presente writ foi como autoridade impetrada a Secretária de Educação do Distrito Federal. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Importante consignar, de início, que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que no caso concreto não se verifica, porque, não comprovada eventual preterição ou exclusão da impetrante do certame em razão de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, inexiste violação a direito líquido e certo a ser resguardado pela via mandamental. Saliento que, como atos administrativos que são, os concursos realizados pelos entes públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente para o caso a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608). Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial para garantir o seu direito de “participar da entrevista para a modalidade de ensino especial” realizada para os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Na inicial, narra situação fática na qual sugere ter sido impedida, por funcionária da Regional de Ensino de Sobradinho, de entregar documentos para comprovação de sua aptidão para atuar no ensino especial, em 6/2/2023, data marcada na convocação, em razão de suposta ausência de seu nome no cadastro CRONOS. Afirma ter realizado, em 2021, “entrevista junto ao CRONOS para atuar na educação especial, contudo não obteve resposta se fora considerada apta ou inapta, também o setor lançou em seu sistema”. Assevera o mau tratamento que lhe foi pela servidora da regional de ensino. Diz que outra servidora da mesma regional de ensino solicitou que retornasse no dia seguinte, 7/2/2023, para entregar a documentação, o que fez conforme orientado. Argumenta que “ficou sabendo nos grupos de whasapp dos classificados que as entrevistas já iniciaram, logo as convocações estão sendo realizadas sem qualquer transparência aos classificados”. Afirma que a “conduta da secretaria de educação retira” sua possibilidade de “ter acesso às entrevistas, bem como a possibilidade de exercer a função”. Impetra, assim, o presente writ “a fim de garantir” o seu direito “à convocação para as entrevistas para o cargo de professor temporário da educação especial”. Contudo, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus, concretamente, não vislumbro nenhuma prática de ato administrativo violador de direito líquido e certo indicado pela impetrante, inclusive porque suas alegações sequer encontram respaldo com as provas documentais apresentadas no feito. De fato, na hipótese, por meio do Edital n. 27, de 22/9/2021, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tonou pública a realização de processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 43154730). A impetrante juntou o documento de Id 43154728, p. 1, no qual supostamente foi aprovada no concurso na classificação 454. No item 6 do referido edital do certame, foram estabelecidos os requisitos para atuação dos candidatos na educação especial, nos seguintes termos: 6 DOS REQUISITOS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.1 Os candidatos aprovados que tiverem condições para atuar em carência na educação especial, além de apresentar os comprovantes exigidos neste edital, deverão comprovar aptidão compatível com a carência indicada. 6.2 Os candidatos aprovados deverão observar as informações e apresentar documentos comprobatórios previstos no Anexo VII seguindo as orientações e cronograma a ser disponibilizado em Portaria própria. 6.3 A aptidão referida no subitem 6.1 será adquirida conforme critérios estabelecidos em Portaria própria. 6.3.1 A aptidão poderá ser concedida por meio de entrevista realizada por banca examinadora ou por meio de declaração de atuação, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por 3 (três) anos consecutivos ou alternados, na área pretendida, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da convocação. 6.4 Não haverá lista de classificação final exclusiva para os candidatos que declararem no ato de inscrição que possuem condições para atuar em carência na educação especial. No Id 44240727, a impetrante apresentou documento de “convocação para entrega de documentos para aptidão professor substituto 2023”, no dia 6/2/2023, na Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, constando no aludido documento que o “período das entrevistas será definido em momento posterior e de acordo com a necessidade”. Desse modo, de uma análise perfunctória, além de a impetrante sequer apontar concretamente quais normas foram violadas, dos documentos apresentados, não vislumbro violação às normas editalícias, porquanto, malgrado as confusas afirmações da impetrante, não comprova ela eventual realização de entrevistas com preterição à ordem de classificação dos candidatos. Também não apresenta elemento probatório que possa corroborar sua alegação de que não foi convocada para a entrevista em razão da entrega da documentação em data posterior à prevista na convocação, ou seja, que, efetivamente, o fato de a servidora da Regional de Ensino de Sobradinho ter-lhe informado que sua documentação não seria recebida em razão de não constar seu nome no cadastro do CRONOS resultou em eventual impedimento para a entrevista de aptidão para atuar em vagas do ensino especial. No caso, a própria impetrante informa ter entregado sua documentação no dia seguinte, qual seja, 7/2/2023. Além disso, evidentemente a declaração de comparecimento “para participar de Banca de Concessão de Aptidão para candidato a Professor Substituto Temporário da Carreira de Magistério Público/2022 – SEDF”, catalogada no Id 44240728, não evidencia ter a impetrante cumprido “os requisitos necessários para atuação nas escolas de educação especial”, conforme afirma em sua inicial, visto que no mencionado documento consta claramente que referida “declaração não serve como aptidão”. Enfim, não constato, seja pelos fatos narrados, seja pelos documentos apresentados, a ocorrência de ato coator que possa ser imputado à autoridade coatora, inclusive porque a impetrante, ao cabo, alega violação a direito líquido de forma genérica, de modo a forma conjecturas que não encontram suporte nas provas apresentadas. Nesse sentido, incabível a admissão de processamento do writ, porque na inicial não foram indicadas eventuais normas violadas pela autoridade impetrada e não indicado claramente qual o ato dito coator, visto que na confusa narrativa de fatos a impetrante diz ter sido impedida de entrega de documentos, mas no dia seguinte os entregou; afirma ter realizado “entrevista junto ao CRONOS para atuar educação especial” e apresenta documento que indica não servir como prova de aptidão; e aduz ter ficado sabendo em “grupos de whatsapp” que as entrevistas iniciaram e, por isso, “as convocações estão sendo realizadas sem qualquer transparência aos classificados”. Ora, em verdade, conversas de redes sociais, por si sós, não comprovam prática de atos ilegais e, na hipótese, nenhum outro elemento probatório foi juntado ao feito para evidenciar a realização das convocações de formas contrárias a normas legais e editalícias. A impetrante afirma seu direito de ser convocada para a entrevista, todavia, como dito anteriormente, os fatos narrados não são corroborados por provas pré-existentes e para eventual confirmação de ocorrência de eventual violação de direito há necessidade de dilação probatória, o que é incabível na presente ação mandamental. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da 1a Câmara Cível, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 10 da Lei 12.016/2009 estabelece que a “inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais”. Concretamente, mostra-se inadequada a via escolhida pela impetrante porque, pelos elementos probatórios apresentados, não se constata prática de ato coator pela autoridade impetrada, o que efetivamente torna incabível a impetração do writ para a finalidade pretendida, a qual demanda dilação probatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT2, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito. Condeno a impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Suspendo a exigibilidade do pagamento das custas em razão da gratuidade de justiça deferida à impetrante nesta decisão, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora